Tribunal: TJDFT
Processo: 0733358-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0733358-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DEUSIMAR FRANCISCA RIBEIRO SANDI Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Volkswagen S.A. em face da decisão[1] que, nos autos da ação cominatória c/c indenizatória por danos morais que fora manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Deusimar Francisca Riberio Sandi –, saneando o processo, dentre outras providências, rejeitara as preliminares de ausência de interesse de agir e de inépcia da petição inicial, agitadas pelo agravante, invertera o ônus probatório em desfavor da instituição financeira e deferira a produção de prova pericial enfocando o contrato objeto da lide, cominando-lhe a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Essa resolução fora empreendida sob o prisma que sobeja latente o interesse de agir da demandante, porquanto, conquanto o banco afirme que houvera a quitação do contrato, subsiste o pedido de compensação pelos danos morais que alega a autora ter experimentado, restando, ainda, evidente a presença dos requisitos do art. 319 do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia da exordial. Outrossim, pontificara que as questões objeto de controvérsia podem ser solucionadas por meio de esclarecimentos prestados por ambas as partes e pela produção de prova pericial, com o fito de verificar a autenticidade da assinatura aposta ao contrato. Pontuara, ainda, o eminente magistrado que, estando a relação entre os litigantes regida pelo estatuto consumerista e vislumbrada a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência da parte autora, tendo em vista que o contrato fora produzido pelo réu, o ônus probatório deve ser imputado ao fornecedor, devendo os honorários do perito serem suportados pela instituição financeira. Ademais, determinara que o réu se manifestasse sobre os pagamentos das parcelas do financiamento, desde a data em que fora firmado até o momento da quitação, esclarecendo em que momento esse evento ocorrera e quem estava realizando os pagamentos. Lado outro, determinara à autora que esclarecesse quando entrara na posse do veículo e acerca da autenticidade dos documentos acostados no ID 216764515, informando como chegaram ao poder do réu. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão até o julgamento definitivo do recurso, e, alfim, no mérito, a definitiva desconstituição do decisório, para que seja extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, seja pela ausência de interesse de agir da agravada, seja pela inépcia da inicial. Subsidiariamente, requerera a delimitação da inversão do ônus da prova no caso, para que lhe seja atribuído apenas o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas do contrato de financiamento. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, inicialmente, defendera o agravante o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova, pontuando que, conquanto as demais questões não estejam no rol taxativo do art. 1.015, o STJ assentara, por meio do Tema 988, o cabimento do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido, defendera que a urgência decorre da possível inutilidade de futura perícia para averiguar fatos alegados em ação cujo provimento jurisdicional carece de utilidade e a petição inicial carece de uma narrativa lógica, ressoando necessário extinguir o feito sem resolução de mérito. Afirmara que, acaso não apreciada a questão preliminar, poderá haver a prática de atos processuais inúteis, sobretudo a perícia cujo ônus será integralmente suportado pelo agravante. Argumentara, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que a probabilidade do direito deriva da impossibilidade de inversão indiscriminada do ônus da prova, da necessidade de delimitação dos fatos sobre os quais recairá o ônus probatório da instituição financeira, devendo-se considerar a impossibilidade de se provar fatos negativos, da ausência de interesse de agir e da inépcia da inicial. Afirmara não haver verossimilhança nas alegações, pois a agravada mudara completamente a narrativa ao primeiramente afirmar que havia recebido cobrança sobre contrato que não reconhecia e, posteriormente, se recordar que seu filho estivera na concessionária na qual o veículo fora adquirido, mas que não efetuara a compra na ocasião. Ademais, apontara que o periculum in mora reside na possibilidade de impor ao agravante a produção de provas sobre fatos negativos, isto é, que não houvera vício de consentimento que maculasse a manifestação de vontade da agravada, além da necessidade de suportar os ônus de realização de perícia a despeito de o provimento jurisdicional carecer de utilidade e de a petição inicial carecer de uma narrativa lógica. Outrossim, alegara a ausência de utilidade para a prestação jurisdicional no caso, uma vez que a ação fora ajuizada com o fito de que promovessem a quitação do contrato de financiamento firmado, e, nada obstante, o contrato fora devidamente quitado 8 (oito) dias após o ajuizamento da ação, não mais havendo vínculo entre o agravante e a agravada. Nessa linha intelectiva, ressaltara que o pedido principal da agravada carece de sentido ou utilidade, não subsistindo, ainda, o pedido de compensação por danos morais, visto que não há ilícito ou pretensão resistida que tenha causado prejuízo à agravada. Assim, pleiteara o acolhimento da preliminar e a extinção da ação sem resolução de mérito. Demais disso, aduzira a inépcia da inicial e pleiteara o seu indeferimento, sob o prisma de que da narrativa dos fatos não decorre logicamente a conclusão, pois, conquanto tenha alegado que a instituição financeira permitira a celebração do contrato de financiamento de veículo, em seu nome, mediante fraude, não pleiteara a nulidade do contrato de compra e venda do veículo, mas apenas do financiamento. Asseverara que a inversão do ônus da prova ocorrera de maneira genérica, sendo necessário delimitar os fatos sobre os quais recairão a inversão do ônus da prova, pois não possui capacidade de esclarecer todos os pontos, visto que vários documentos e informações necessários são de posse exclusiva da agravada. Pontuara não questionar os pontos atinentes à regularidade documental da contratação do financiamento, porquanto aludido ônus recai sabidamente sobre o banco agravante, pois deve demonstrar a autenticidade das assinaturas, tendo, inclusive, pleiteado a realização de perícia grafotécnica em sede de contestação. Nada obstante, verberara que, em tendo a agravada alegado que o contrato de financiamento ocorrera por meio de dissimulação de terceiro na assinatura do contrato, a dinâmica do ônus se altera, pois apenas ela tem possibilidade comprovar que houvera vício de seu consentimento e dissimulação de terceiro, o que teria sido determinante para a contratação. Assim, afirmara a impossibilidade de comprovar que a agravada teria sido vítima de golpe praticado em seu nome, devendo, portanto, ser delimitada a inversão do ônus da prova no caso, para que lhe seja atribuído apenas o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas do contrato, já que não detém conhecimento sobre os demais fatos alegados pela agravada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Volkswagen S.A. em face da decisão[2] que, nos autos da ação cominatória c/c indenizatória por danos morais que fora manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Deusimar Francisca Riberio Sandi –, saneando o processo, dentre outras providências, rejeitara as preliminares de ausência de interesse de agir e de inépcia da petição inicial, agitadas pelo agravante, invertera o ônus probatório em desfavor da instituição financeira e deferira a produção de prova pericial enfocando o contrato objeto da lide, cominando-lhe a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da decisão até o julgamento definitivo do recurso, e, alfim, no mérito, a definitiva desconstituição do decisório, para que seja extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, seja pela ausência de interesse de agir da agravada, seja pela inépcia da inicial. Subsidiariamente, requerera a delimitação da inversão do ônus da prova no caso, para que lhe seja atribuído apenas o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas do contrato de financiamento. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência do interesse de agir da agravada em relação ao agravante, porquanto já quitado o contrato objeto da lide, de inépcia da peça pórtico que aparelha a ação originária e da viabilidade de inversão do ônus probatório no caso concreto, imputando-se ao agravante aludido encargo. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo aviado merece parcial conhecimento. É que, no tocante à irresignação quanto ao tópico da decisão que rejeitara as preliminares de ausência de interesse de agir e de inépcia da petição inicial, não sobeja possível o conhecimento do agravo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[3] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.0009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[4] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo, quanto às pretensões de reconhecimento da ausência de interesse de agir da agravada e de inépcia da inicial, não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição na parte em que trata da defesa processual formulada pelo agravante. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questões processuais, que, versando sobre a alegada ausência de interesse de agir e inépcia da inicial, que, aliás, dispõe sobre questões atinadas com o mérito, e não com a aptidão técnica da peça inicial, não foram contempladas no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que delas não emerge lesão grave ou de difícil reparação à parte, e, por conseguinte, não estão sujeitas à preclusão temporal. As questões resolvidas naquela amplitude, em suma, são de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que apreciara as preliminares. Destarte, dependendo do desate da ação, lhe sobejará o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, §1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que resolvera aludida questão. Não se pode olvidar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça encerrara a discussão acerca da natureza do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, concluindo, em suma, pelo que denominara taxatividade mitigada, o que enseja a possibilidade de impugnação imediata das decisões via de agravo de instrumento, ainda que fora das hipóteses contempladas pelo dispositivo legal individualizado. Ocorre, contudo, que aludida possibilidade afigura-se excepcional, devendo estar restrita aos casos nos quais se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Na hipótese, contudo, sobeja o fato de que o decidido não irradia ao agravante nenhum efeito material imediato, descartando-se a subsistência de hipótese que impacta risco de dano imediato irreparável ou de difícil reparação. Deve ser assinalado, ademais, que, diante da natureza do decidido, que não dispõe sobre matéria pertinente ao objeto da ação, é impassível de ser interpretado como apto a ensejar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação ao agravante ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável a admissão do agravo com base na tese firmada pelo STJ no ambiente do REsp 1.704.520/MT. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONFIRMAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO NA PETIÇÃO INICIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO EM CONCRETO. ARTIGO 2o, INCISO II, DA RN 162/07 DA ANS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A decisão sobre impugnação ao valor da causa não está contemplada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, assim, não desafia Agravo de Instrumento. Por esse motivo, nos termos do § 1o do art. 1.009 do mesmo Código, a discussão sobre o tema pode ser renovada nesta sede recursal, não havendo que se falar em preclusão em função da existência de decisão interlocutória sobre a matéria proferida em primeiro grau de Jurisdição e não recorrida. (...) Apelação Cível do Autor provida. Apelação Cível da Ré parcialmente provida.” (Acórdão no 1364812, 07307142920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, o Juiz rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de incompetência, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo Agravante em contestação. 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1305096, 07334892020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DUPLO APELO. PRELIMINARES. MATÉRIAS NÃO IMPUGNÁVEIS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. ILIQUIDEZ DA SENTEÇA. ART. 491/CPC NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEMONSTRADO. ART. 884/CC. DECOTADOS BENEFÍCIOS ALHEIOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a existência de decisão saneadora nos autos, as matérias relativas à ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir decididas em seu bojo não são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, sendo assim, não houve a preclusão judicial das matérias. Preliminar de preclusão rejeitada. (...)”(Acórdão no 1363112, 07311427920188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial, que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a afasta a prejudicial de prescrição, quando apreciadas em decisão saneadora, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque tais matérias poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp n. 1.704.520/MT). Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.)” (Acórdão no 1277695, 07108007920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, ao agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra os tópicos individualizados do aludido decisório, dependendo do desate da ação que promove. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento na parte em que tratara da inépcia da inicial e da ausência de interesse de agir. Ultrapassada essa questão, infere-se que o objeto do agravo passível de reexame está circunscrito à aferição da legitimidade da distribuição dos ônus da prova empreendida pela decisão objurgada, sob o prisma de que apenas o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato de financiamento pode ser imputado ao agravante, pois inviável imputar-lhe a prova de fato negativo, devendo haver, portanto, a delimitação da inversão do ônus da prova. Inicialmente convém ressalvar que a argumentação deduzida pelo agravante no bojo deste recurso se lastreara na impossibilidade de ser-lhe imputada a obrigação de produzir prova sobre fato negativo, isto é, que não houvera vício de consentimento que maculasse a manifestação de vontade da agravada, porquanto alegara ela que o contrato de financiamento decorrera de dissimulação de terceiro na assinatura do instrumento, não havendo concertado qualquer empréstimo. Essa situação de fato, invocada como causa de pedir, efetivamente não legitima a redistribuição do ônus probatório. Sucede que não houvera essa solução, compreendido pelo agravante. Vejamos. Ab initio, transcreve-se o teor da decisão guerreada, quanto ao tópico em apreciara a insurgência formulada pelo agravante, in verbis[5]: “(...) A autora alega ter sido vítima de um golpe, mediante o qual seu nome e sua documentação foram indevidamente utilizadas para confecção de um contrato de um financiamento sobre um veículo. Alega ter tomado ciência de tal fato ao ser cobrada acerca das parcelas do financiamento, o que ocorreu em 10/06/2024. Relata que seu filho havia visitado a concessionária F&amp;L Comércio de Veículos EIRELI, intentando a compra de um veículo, tendo desistido porque o valor das prestações era alto. Ao tratar do problema com o vendedor, Eduardo da Silva Miranda, este admitiu a confusão e, a fim de compensar a autora pelos danos experimentados, prometeu entregar o veículo quitado, o que não ocorreu efetivamente, dado que o financiamento ainda estava pendente. Em sua contestação, o Banco Volkswagen S/A afirmou que o financiamento havia sido quitado. Ademais, alega que, no momento da contratação, foram apresentados os documentos verdadeiros da autora, afirmando ter sido a autora quem firmou o pacto. A autora ratifica suas alegações, e diz que a assinatura no contrato é falsa à toda evidência. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) Se o contrato de financiamento estava sendo pago antes do mês de junho de 2024 e, em caso positivo, quem estava pagando; b) Em que data ocorreu a quitação do contrato e quem fez o pagamento das parcelas; c) Data em que a autora entrou na posse do veículo, pois a documentação acostada aos autos demonstra que o veículo objeto do contrato de financiamento, firmado em 05/09/2023 (ID 216764511) é o mesmo que foi entregue à autora pelo réu Eduardo da Silva Miranda (ID 203459931, pág. 10/12); d) A autenticidade dos documentos acostados no ID 216764515, nos quais estão incluídos os documentos pessoais da autora e também extratos bancários; e) Autenticidade da assinatura lançada no contrato. Tais questões de fato podem ser elucidadas por esclarecimentos prestados pelas partes e pela produção de prova pericial, esta especificamente sobre o item “e”. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da existência do contrato de financiamento. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois o contrato foi produzido pelo réu. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. Assim, o réu deverá suportar o ônus dos honorários do perito. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio perita do Juízo o Dr. Jaquelline Mila Tirotti, telefones: 98130-0097/4103-1988, e-mail: jaquelline@tirotti-periciasjudiciais.com.br, com dados no cartório. O réu deverá disponibilizar o documento original se assim a perita solicitar, caso em que deverá depositá-lo na Secretaria e será devolvido ao réu ao final dos trabalhos. Fixo o prazo de 20(vinte) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. O quesito judicial é autenticidade da assinatura da autora no contrato acostado no ID 216764511. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Sobre as questões destacadas nos itens “a” e “b”, determino ao réu que se manifeste sobre os pagamentos das parcelas do financiamento desde a data que foi firmado até o momento da quitação. Se estavam sendo feitos os pagamentos e quem estava pagando. Além disso, deverá esclarecer em que data ocorreu a quitação plena e quem fez o pagamento referente à quitação integral. Sobre as questões insertas nos itens “c” e “d”, esclareça a autora em que data entrou na posse do veículo, bem como sobre a autenticidade dos documentos acostados no ID 216764515 e como chegaram ao poder do requerido. Defiro a cada parte o prazo de 15 (quinze) para que se manifeste sobre as questões acima destacadas e, após a manifestação, defiro vista dos autos pelo prazo comum de 15 (quinze) dias.” Do alinhavado no decisório arrostado apreende-se, pois, que, em verdade, não fora imputada ao agravante a produção de prova da inexistência de vício de consentimento que maculasse a manifestação de vontade da agravada, mas, em verdade, tão somente lhe fora atribuída a inversão do ônus da prova no tocante à comprovação da autenticidade das assinaturas do contrato por meio de prova pericial – o que não fora objeto de impugnação –, prestação de informações acerca dos pagamentos das parcelas advindas do contrato de financiamento, informando a data em que ocorreram e o responsável pelos pagamentos, informações que sobejam facilmente ao alcance do agravante e que, diante da alegação de que fora vítima de golpe, não tendo firmado o contrato objeto dos autos, não poderiam ser prestadas pela agravada. Assim, já tendo havido a escorreita delimitação da inversão do ônus da prova, tendo o juiz da causa determinado quais questões relevantes ao deslinde da causa deveriam ser prestadas por cada um dos litigantes, e não tendo sido imputada ao agravante a produção de prova sobre fato negativo, a redistribuição do ônus da prova, a par da delimitação já realizada, afigura-se, pois, inviável, além de desnecessária, pois a prova necessária e apta a subsidiar a elucidação da controvérsia já fora deferida e será produzida, não tendo sido objeto de impugnação pelo agravante. Nesse contexto, ressoa dissonante o ventilado pelo agravante, pois, frise-se, não lhe fora imputado o ônus de comprovar a inexistência de vício de consentimento na contratação de financiamento objeto dos autos, tendo, em verdade, sido lhe imputada, além da comprovação da autenticidade das assinaturas apostas no contrato de financiamento por meio de perícia grafotécnica, a qual, inclusive, pleiteara no bojo de sua contestação, que prestasse informações acerca dos pagamentos das parcelas advindas do contrato de financiamento. Conseguintemente, ilidida a verossimilhança do aduzido no tocante à necessidade de delimitação do ônus da prova, afigurara-se inviável a subversão do ônus probatório nesse ponto, ressalvado que a prova pericial apta a aparelhar a resolução do dissenso já fora deferida e não sobejara impugnada. Fica patente, então, que a argumentação aduzida pelo agravante ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 243275819 (fls. 150/152), nos autos principais. [2] - Decisão de ID 243275819 (fls. 150/152), nos autos principais. [3] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [4] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235. [5] - Decisão de ID 243275819 (fls. 150/152), nos autos principais.